Tribunal: TJSP
Processo: 2003256-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado e corrupção de menores – Pacientes presos em flagrante logo após subtraírem bens da vítima, mediante grave ameaça exercida por meio de 'simulacro de arma de fogo' e concurso de agentes – Ação delitiva que teria contado com o auxílio de adolescentes – Alegação de irregularidades do inquérito policial que não comporta acolhimento – Eventuais vícios relativos aos

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado e corrupção de menores – Pacientes presos em flagrante logo após subtraírem bens da vítima, mediante grave ameaça exercida por meio de 'simulacro de arma de fogo' e concurso de agentes – Ação delitiva que teria contado com o auxílio de adolescentes – Alegação de irregularidades do inquérito policial que não comporta acolhimento – Eventuais vícios relativos aos autos de investigação que não são hábeis a macular a ação penal, dada a sua natureza de peça informativa e não probatória, sequer sujeita ao contraditório – Prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes) – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000229525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2003256-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de
Vasconcelos, em que é impetrante JOSE RODRIGUES DE SOUSA,
Pacientes FELIPE ROCHA DA SILVA e LUAN PEREIRA DE AQUINO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 15021
Habeas Corpus no 2003256-19.2020.8.26.0000
Comarca
: Ferraz de Vasconcelos
Impetrante : Dr. José Rodrigues de Sousa
Pacientes
: FELIPE ROCHA DA SILVA e
LUAN PEREIRA DE AQUINO

Habeas corpus Roubo majorado e corrupção de menores
Pacientes presos em flagrante logo após subtraírem bens
da vítima, mediante grave ameaça exercida por meio de
'simulacro de arma de fogo' e concurso de agentes Ação
delitiva que teria contado com o auxílio de adolescentes
Alegação de irregularidades do inquérito policial que não
comporta acolhimento
Eventuais vícios relativos aos
autos de investigação que não são hábeis a macular a ação
penal, dada a sua natureza de peça informativa e não
probatória, sequer sujeita ao contraditório
Prisão
preventiva adequadamente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública Presença dos requisitos
legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da
existência do fato e indício suficiente de autoria

Substituição da custódia por medidas cautelares diversas
da prisão inviável na espécie, pois estas seriam claramente
insuficientes para impedir a reiteração de práticas delitivas
(especialmente o tráfico de entorpecentes) Inexistência
de coação ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo i. Advogado Dr. José Rodrigues de Sousa a favor de FELIPE
ROCHA DA SILVA e LUAN PEREIRA DE AQUINO, sob a alegação
de que eles estariam sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de
Direito da 3a Vara da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, consistente
na manutenção de suas prisões preventivas nos autos da Ação Penal
no 1500069-55.2020.8.26.0616.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Alega o i. Advogado que: (1) “sabendo-se que no crivo da
investigação os direitos constitucionais como da ampla defesa e do
contraditório são mastigados, os pacientes por hora vem pedir a
nulidade de seus depoimentos haja vista ter sido coercitivamente
forçados a assumir o crime em espécie, acreditando no nosso sistema
judiciário, por meio de Vossa Excelência que com suas decisões dará
aos pacientes o direito do contraditório e da ampla defesa previsto em
nossa Constituição Federal, para que os pacientes possam ter seus
depoimentos novamente tomados em juízos na presença de seu
patrono”; (2) o auto de prisão em flagrante conteria vícios, por “não
haver assinatura dos pacientes pouco menos de testemunhas, que
possam suprir nos termos do artigo 304 § 3o do CPP suas notas de
culpa (fls. 9/11), também não há nos autos a presença do exame de
corpo delito, não havia nos autos relatório da polícia civil, somente
vindo juntar dia 10/01/2020, no mais o preso em sede de delegacia
não foi informado que tem direito ao silêncio de ser acompanhado por
um advogado” [ipsis litteris]; (3) não foram demonstradas as hipóteses
de flagrante delito previstas no art. 302 do CPP; e, ainda, (4) que não
estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar as
prisões preventivas dos pacientes, que são primários, ambos
possuindo ocupações lícitas e endereços no distrito da culpa.
Com base nesses argumentos, o i. Advogado postula
liminarmente a concessão da ordem a fim de que esta Corte
determine a revogação das custódias provisórias dos pacientes ou,
subsidiariamente, que a eles sejam deferidas as medidas alternativas
previstas no art. 319 do CPP.
A liminar foi indeferida às fls. 133/137.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 140/141).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
145/148).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
1. As alegações ventiladas na petição inicial a respeito das
irregularidades da prisão em flagrante não comportam acolhimento.
Primeiro, porque soa estranho e desprovido de técnica jurídica o
pedido do i. Impetrante no sentido de que sejam renovados os
interrogatórios dos pacientes colhidos na fase investigatória, para
garantir-lhes o “contraditório e a ampla defesa”, quando o próprio
inquérito policial já havia sido concluído (relatado) e oferecida a
denúncia pelo Ministério Público, dando início à ação penal.
Ora, como se sabe, é na fase judicial que os pacientes terão a
oportunidade de exercer o seu direito de (ampla) defesa, por meio do
contraditório legal, não sendo sequer cogitável a renovação dos atos
realizados no âmbito policial porque tal seria contraproducente, já que
consistiria em providência menos vantajosa para os pacientes do que
a repetição dos seus interrogatórios no âmbito administrativo-policial.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Segundo, porque os vícios mencionados pelo i. Impetrante
falta de assinatura dos pacientes na “nota de culpa”, falta do laudo de
exame de corpo de delito, falta de informação a eles sobre “que têm
direito ao silêncio” e direito à assistência de um advogado

constituem irregularidades formais que, segundo a jurisprudência
consolidada no país, não são hábeis a macular a ação penal, uma vez
que o inquérito policial é mero procedimento de natureza
administrativa voltado a subsidiar a formação da opinio delicti do órgão
acusatório, não se revestindo de valor probatório.
Vale lembrar que o d. Magistrado de Primeiro Grau garantiu aos
pacientes o direito a prévia entrevista com o próprio advogado
Impetrante deste habeas corpus antes da realização da audiência de
custódia (fls. 97/99), oportunidade em que ambos foram orientados a
respeito dos motivos e consequências de suas prisões em flagrante.
E terceiro, porque não prospera a alegação segundo a qual não
teriam sido demonstradas as hipóteses de flagrante delito previstas no
art. 302 do CPP. Basta uma breve leitura dos autos do inquérito
policial para constatar que os pacientes foram presos em estado de
flagrância por policiais militares, logo depois da prática dos crimes de
roubo majorado e corrupção de menores, ainda na posse da res
furtiva subtraída da vítima, circunstância que caracteriza o chamado
flagrante presumido, previsto no art. 302, IV, do Código de Processo
Penal.
2. A prisão preventiva também deve ser mantida.
FELIPE e LUAN foram denunciados por violação, em concurso

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
material, “ao art. 157, § 2o, I e II do Código Penal, e art. 244-B, da Lei
no 8.069/90” (cf. dados constantes do sítio eletrônico deste Tribunal de
Justiça).
Segundo consta da peça acusatória, no dia 5.1.2020, os dois
pacientes, com o auxílio dos adolescentes Andrey Oliveira da Silva e
Wender Alexandre da Silva, mediante grave ameaça exercida com
emprego de um “simulacro de arma de fogo”, abordaram a vítima
Hasael Helisel Almeida Pereira em via pública e dela subtraíram um
aparelho celular, uma bolsa e uma “máquina de cartão de crédito”.
Descreve o i. Representante do Ministério Público signatário da
denúncia que “em patrulhamento de rotina, os policiais militares
avistaram os réus e os adolescentes, procedendo posteriormente a
abordagem, momento em que localizaram na posse do denunciado
FELIPE o simulacro de arma de fogo. Ainda, encontraram com o
adolescente Wender, o aparelho celular subtraído. Ao serem
indagados a respeito dos fatos, os réus e os adolescentes
confessaram a prática delituosa”.
Em audiência de custódia, realizada pelo Juízo de Direito da 45a
Circunscrição Judiciária de Mogi das Cruzes, as prisões em flagrante
foram convertidas em preventivas sob os seguintes fundamentos (fls.
97/99):
“FELIPE ROCHA DA SILVA e LUAN PEREIRA DE AQUINO foram autuados em
flagrante pela prática de crimes previstos no artigo 157, § 2o, inciso II do Código Penal e art. 244-
B da Lei 8.069/90 em concurso de agentes com os adolescentes ANDREY OLIVEIRA DA SILVA
e WENDER ALEXANDRE DA SILVA, fato ocorrido em data de 05/01/2020, na cidade de Ferraz
de Vasconcelos, uma vez que foram surpreendidos assim que acabaram de cometer a infração
penal, quando, agindo em concurso de agentes e mediante gravem ameaça exercida com o
emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito de todos, uma bolsa e o
aparelho celular Samsung avaliado em R$ 300,00 pertencente à vítima Hasael Helisel Almeida

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Pereira. (...) Flagrante formalmente em ordem. Trata-se de delito cometido com violência
empregada contra pessoa na tentativa de subtração de coisa alheia móvel. Possível afirmar
neste caso que nenhuma medida cautelar seria possível de proteger os interesses do processo e
da sociedade, nem mesmo o monitoramento eletrônico, que, juntamente com a fiança, seria a
mais gravosa das previstas na nova lei. (...) A presença dos elementos concretos indicam a
periculosidade dos agentes, em virtude do ́modus operandi ́, dotado de gravidade concreta,
supostamente empregado no delito de roubo, cometido, em tese, em concurso de pessoas e com
a utilização de simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, indicando forte atemorização
à vida da vítima, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, vez
que denota-se a periculosidade dos agentes, que subtraíram aparelho celular e bolsa da vítima,
que ́fazia ponto no local ́ e dentro da bolsa havia uma máquina de cartão de crédito também
subtraída, sendo que em liberdade os agentes são capazes de apresentar justo receio de
instabilidade à comunidade. Imprescindível a prisão cautelar deles para fins de garantia da ordem
pública.”
Distribuída a ação penal ao Juízo de Direito da 3a Vara de
Ferraz de Vasconcelos, as prisões preventivas dos pacientes foram
mantidas, nos seguintes termos (fl. 131):
“Indefiro o pedido de relaxamento de prisão em flagrante ou de concessão de liberdade
provisória formulado pelos indiciados.
'Com efeito, conforme decidido em audiência de custódia, nenhuma ilegalidade existe
sobre a prisão em flagrante, efetivada nos termos do art. 302, IV do CPP, considerando que os
indiciados foram detidos logo depois da prática criminosa na posse de simulacro de arma de fogo
e dos bens subtraídos da vítima. Todas as formalidades necessárias à efetivação da prisão foram
cumpridas e a prisão foi regularmente convertida em prisão preventiva.
'Ademais, não houve alteração dos fatos em relação àqueles ponderados em audiência
de custódia e que ensejaram o decreto de prisão preventiva.
'Há prova de materialidade e indícios fortes de autoria dos crimes de roubo
circunstanciado e de corrupção de menores, pautados na prisão em flagrante dos indiciados na
posse de simulacro de arma de fogo e dos bens subtraídos da vítima, em seu reconhecimento
pela vítima como autores do delito e na confissão dos indiciados.
'A pena abstrata prevista para os delitos é superior a quatro anos, preenchido o
requisito do art. 313, I do CPP.
'A prisão é necessária à garantia da ordem pública, considerando que o delito foi
praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa, além de envolver dois adolescentes, o
que evidencia acentuada culpabilidade dos acusados e torna possível que, se postos em
liberdade, voltem a delinquir, colocando em risco o patrimônio e a integridade de pessoas de
bem. Logo, a custódia é necessária à garantia da paz social.”
Os aspectos destacados nas decisões acimas, somados a
especial gravidade das condutas perpetradas, efetivamente apontam
para a necessidade do encarceramento provisório dos pacientes,
visando a garantia da ordem pública.
Embora o conceito ordem pública seja muitas vezes adjetivado

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
de “vago” e “impreciso”1, está visivelmente conjugado com o dever do
Magistrado de examinar o cabimento da prisão ou medidas cautelares
em função da dinâmica social2, que pode exteriorizar-se na exigência
de resposta estatal mais efetiva relativamente a determinada espécie
de crime, numa dada conjuntura3.
Assim é, aliás, em quase todas as legislações contemporâneas
do Ocidente, que adotaram os mesmos requisitos para a decretação
da prisão preventiva, com destaque para a dos Estados Unidos da
América4, que possui inegável tradição de respeito ao princípio da
presunção da inocência (o princípio passou a integrar a Constituição
dos Estados Unidos da América no ano de 1791, contido na 5a
Emenda da “Declaração de Direitos”) e nem por isso deixa de
contemplar na lei a hipótese de manutenção do acusado no cárcere
se presente a necessidade de garantir a ordem pública5.
De fato, a lei norte-americana6 relaciona de forma bem mais
detalhada do que o Código de Processo brasileiro quais os fatores
que o juiz deve levar em conta para determinar se o agente criminoso
faz jus ou não à liberdade provisória. Tais fatores, em resumo, referem-
se à gravidade da acusação, expressada pelo uso, ou tentativa, ou
1 Nesse sentido, por exemplo, LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2009, vol. II, pág. 370, para quem trata-se de “um conceito vago, indeterminado”; e CHOUKR HASSAN, Fauzi.
Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 147-148, para quem trata-se de “argumento típico da retórica
de emergência” etc.
2 Sobre o tema, vide nossas considerações no trabalho que publicamos em parceria com MARCO ANTONIO GARCIA BAZ,
intitulado Fiança Criminal e Liberdade Provisória, 2a edição. São Paulo: Ed. RT, 2000, fls. 56/61.
3 Para JULIO FABBRINI MIRABETE, "(...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos,
mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão."
(Processo Penal. São Paulo: Atlas, 15a ed. rev. e atual., 2003).
4 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., fls. 56/57.
5 A decisão mais conhecida da justiça norte-americana acerca da periculosidade como fundamento para a recusa da liberdade
provisória é a proferida pela Suprema Corte (USSC) no caso “U.S. v. Salerno, 481 U.S. 739 (1987), na qual a Corte afirmou que
“não há inconsistência lógica em afirmar-se a probabilidade de que determinado agente venha a praticar crime no futuro”. Vide a
respeito, Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit., págs. 217 e ss.
6 O Bail Reform Act of 1984, que atualizou a legislação federal acerca da questão da fiança e medidas cautelares penais.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ameaça de uso de violência contra a pessoa ou a propriedade de
outrem; o peso das evidências disponíveis contra o agente7; às
condições pessoais do agente, que são descritas na lei como “caráter
pessoal, condições físicas e mentais, laços familiares, emprego,
recursos financeiros, tempo de residência no local do crime, laços com
a comunidade, conduta social pretérita, registros de abuso no uso de
drogas ou álcool, histórico criminal e eventuais registros anteriores
relacionados a não observância do compromisso de comparecimento
aos atos de um processo criminal após soltura provisória”; e, ainda, à
eventual circunstância de o crime ter sido cometido durante o gozo de
liberdade provisória ou cumprimento de suspensão condicional da
pena em razão de outra infração (independentemente de haver sido
requerida a prisão temporária como previsto no § 3142[d] para o
fim de serem revogados esses benefícios)8.
No caso brasileiro, como já tivemos oportunidade de afirmar9, “a
inserção da possibilidade de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem econômica (de acordo com a Lei 8.884, de 11 de
junho de 1994, que revogou as Leis 4.137/62, 8.002/90 e 8.158/91 e
alterou o art. 312 do CPP) parece sinalizar intenção do legislador de
estender o conceito de ordem pública às situações em que a
7 O 9o Circuito de Apelação dos EUA que corresponde aos nossos Tribunais Federais Regionais - entende, a nosso ver
acertadamente, que o peso das evidências contra o preso é o aspecto de menor relevância a ser considerado nesta altura; assim,
v.g., “U.S. v. Motamedi, 767 F.2d 1403, 9th. Cir. 1985”. Realmente, durante a “hearing” - audiência na qual se discute questões
preliminares, inclusive o cabimento de fiança ou outras medidas cautelares [precursora das “audiências de custódia” introduzidas a
partir do último mês de fevereiro por iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, através do Provimento Conjunto no 03/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria Geral de Justiça,
publicado no Diário Oficial da Justiça de 27 de janeiro] - não se concebe qualquer discussão acerca do meritum causae, sendo,
pois, suficiente a existência de sérios indícios de autoria e materialidade, tal como definidos na lei brasileira.
8 Nos EUA, são severíssimas as sanções para o indivíduo que descumpre qualquer das condições impostas para a concessão da
liberdade provisória (nos crimes de competência da Justiça Federal). E, se o réu pratica novo crime durante o gozo de liberdade
provisória, por exemplo, fica sujeito às seguintes sanções: a) se a ofensa principal é punida com pena de morte, prisão perpétua ou
quinze anos ou mais de prisão:- multa de US$250.000 ou dez anos de prisão, ou ambos; b) se punida com mais de cinco anos e
menos de quinze:- multa de US$250.000 e cinco anos de prisão, ou ambos; c) se punida com mais de um ano e menos de cinco:-
multa de US$250.000 e dois anos de prisão; d) se punida com um ano ou menos de prisão ou somente multa:- multa de
US$100.000 e um ano de prisão; 2) Perda da garantia patrimonial exigida para a soltura: a) cobrança, pelo Estado, do valor
estipulado a título de “promessa de fiança”; b) perda de qualquer propriedade que tenha sido ofertada ao tempo da soltura para
assegurar o juízo quanto ao comparecimento do réu aos atos do processo; e c) perda do valor em dinheiro efetivamente dado em
fiança (cf. Fiança Criminal e Liberdade Provisória, op. cit. Páginas 222-223 e 230).
9 Fiança Criminal e Liberdade Provisória..., op. cit., pág. 60.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
'gravidade' do crime, sua 'repercussão' ou a 'reação do meio ambiente
à ação criminosa' tornam exigível do juiz raciocínio mais diluído do
que aquele que se projeta apenas sobre as consequências da
violência ou ameaça que incidiram sobre vítima determinada”.
Para esse sentido, aparentemente, evolui a jurisprudência
brasileira, reconhecendo que a ordem pública é conceito que
extrapola a gravidade intrínseca relativa à tipificação individual de
determinadas condutas, aflorando, porém, do “modo personalizado
com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses
de tráfico de entorpecentes e drogas afins)”, constituindo-se em
pressuposto de prisão cautelar “como imperiosa necessidade de
acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se
localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não
da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da
incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à
consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o
vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem
pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem
pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e
do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas
que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio
social” (STF, HC 104877, Segunda Turma, Relator Min. AYRES
BRITTO, julgado em 01/03/2011HC 10487710).
Daí que, em casos como o ora em análise, em que há
fortíssimos indícios de prática pelos agentes de graves crimes roubo
10 No mesmo sentido: STJ, RHC 58.048/BA, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC -,
QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
majorado e corrupção de menores
, não merece acatamento a
afirmação trazida pelo i. Impetrante de que suas prisões cautelares
não estão lastreadas em razões fático-jurídicas válidas e consistentes.
Considerando-se, pois, as circunstâncias dos fatos, bem assim
a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de
autoria, é forçoso convir que as custódias cautelares eram
incontornáveis, não sendo possível cogitar-se da concessão de
liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da
prisão (art. 319 do CPP), alternativas essas que seriam claramente
insuficientes para evitar que os agentes voltem a perpetrar crimes
semelhantes aos que lhe foram imputados na denúncia.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Confira-se [não sublinhado no original]:
“Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR, art. 5o,
LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o, caput), do
qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação da ordem pública
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência
(CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras hipóteses, para a garantia da ordem
pública, conceito jurídico que "não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio
(art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar
mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da
integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas
hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto,
2a Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a permanência do réu,
livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao
meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública". (...) A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319) não é
recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do denunciado, dada a
probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (...).
Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min. NEWTON TRISOTTO (Desembargador
do TJ/SC) 5a Turma - DJe 02/09/2015).
Ademais, como sabido, a jurisprudência do C. STJ também já
assentou que “a existência de condições pessoais favoráveis, tais
como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema,
como ocorre na hipótese em tela” (STJ
HC no 459.347 GO, 6a
Turma, Min. HUMBERTO MARTINS, 18.8.2018)11, o que depende,
sempre, da constatação da ausência dos requisitos do artigo 312 do
Código de Proc. Penal.
Nesse sentido, ainda [sem destaque no original]:

“(...) 1. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção (CR,
art. 5o, LXVIII) se contrapõe o princípio que assegura a todos o direito à segurança (art. 5o,
caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação do Estado com a "preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144). Presentes os requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção
de inocência (CR, art. 5o, inc. LXVIIII). Poderá ser decretada, entre outras hipóteses, para a
garantia da ordem pública, conceito jurídico que "não se confunde com incolumidade das
pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/88). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem
jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a
concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da
saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins) (HC 104.877/RJ, Rel.
Ministro Ayres Britto, 2a Turma, j. 01/03/2011). Conforme José Frederico Marques, "desde que a
permanência do réu, livre ou solto, possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão
danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da
ordem pública". (...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP,
art. 319) não é recomendável quando aquela estiver justificada na "periculosidade social do
denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração
denunciada" (...). Recurso desprovido”. (STJ - RHC 58048/BA Rel. Min. NEWTON TRISOTTO
(Desembargador do TJ/SC) 5a Turma DJe 02/09/2015)
Sopesados tais elementos, não se constata a coação ilegal
propalada na petição inicial deste remédio heroico.
3. Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator
11 Outras decisões: STF, HC 88662, Relator Min. EROS GRAU, 2a T, j. 5/09/2006, DJ 29/09/2006; STJ, RHC no 16.789, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 15/02/2005, DJ 21/03/2005.